Tribunal: TRE-PR
Processo: 0602255-57.2022.6.16.0000
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): JULIO JACOB JUNIOR
Órgão julgador: JULIO JACOB JUNIOR
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2023-08-23
Data de publicação: 2023-08-23

Ementa:

Inteiro teor:
29/08/2023
Número: 0602255-57.2022.6.16.0000

Classe: PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Jurista 1
Última distribuição : 12/09/2022
Relator: JULIO JACOB JUNIOR
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Deputado Estadual
Objeto do processo: Cargo - Deputado Estadual - RENATA HELENA MOREIRA - ELEIÇÃO 2022 -
PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO - PTB
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
ELEICAO 2022 RENATA HELENA MOREIRA DEPUTADO
ESTADUAL (INTERESSADA)
CARLOS HENRIQUE CAMARGO ROSSI (ADVOGADO)
CELINA CAMENAR (ADVOGADO)
ROMULO QUENEHEN (ADVOGADO)
MARCELO COSITORTO PEREIRA DE OLIVEIRA
(ADVOGADO)
RENATA HELENA MOREIRA (REQUERENTE)
CARLOS HENRIQUE CAMARGO ROSSI (ADVOGADO)
CELINA CAMENAR (ADVOGADO)
ROMULO QUENEHEN (ADVOGADO)
MARCELO COSITORTO PEREIRA DE OLIVEIRA
(ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data
Documento
Tipo
43697623
28/08/2023
14:50
Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO nº 62.330

PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS 0602255-57.2022.6.16.0000 – Curitiba – PARANÁ
Relator: JULIO JACOB JUNIOR
INTERESSADA: ELEICAO 2022 RENATA HELENA MOREIRA DEPUTADO ESTADUAL
ADVOGADO: CARLOS HENRIQUE CAMARGO ROSSI - OAB/PR114832
ADVOGADO: CELINA CAMENAR - OAB/PR78858
ADVOGADO: ROMULO QUENEHEN - OAB/PR75113
ADVOGADO: MARCELO COSITORTO PEREIRA DE OLIVEIRA - OAB/PR18747
REQUERENTE: RENATA HELENA MOREIRA
ADVOGADO: CARLOS HENRIQUE CAMARGO ROSSI - OAB/PR114832
ADVOGADO: CELINA CAMENAR - OAB/PR78858
ADVOGADO: ROMULO QUENEHEN - OAB/PR75113
ADVOGADO: MARCELO COSITORTO PEREIRA DE OLIVEIRA - OAB/PR18747
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

E L E I Ç Õ E S 2 0 2 2 . D E P U T A D O
ESTADUAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS.
IRREGULARIDADE. USO DE RECURSOS
D O
F U N D O
E S P E C I A L
D E
FINANCIAMENTO DE CAMPANHA - FEFC
EM DESPESA ESTRANHA AO ROL DO
ART. 35, DA RES. Nº 23.607/2019-TSE.
IRREGULARIDADE. VALOR ÍNFIMO (R$
15,00). PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA.
C O M P R E E N S Ã O D O C O L E N D O
TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL.
CONTAS JULGADAS APROVADAS COM
RESSALVAS.

1. A utilização de recursos do Fundo
E s p e c i a l d e F i n a n c i a m e n t o d e
Campanhas - FEFC para despesa
estranha ao rol do art. 35, da Res. nº
2 3 . 6 0 7 / 2 0 1 9 - T S E i m p o r t a e m
irregularidade nas contas.

2. Em razão do valor da irregularidade
ser diminuto (R$ 15,00), aplica-se a
Num. 43697623 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: JULIO JACOB JUNIOR - 28/08/2023 14:50:47
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23082814504721700000042657674
Número do documento: 23082814504721700000042657674
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 29/08/2023 12:33:35

compreensão do C. Tribunal Superior
Eleitoral de que: "Adota–se como
balizas, para as prestações de contas de
candidatos, o valor máximo de R$
1.064,10 (mil e sessenta e quatro reais e
dez centavos) como espécie de
" t a r i f a ç ã o
d o
p r i n c í p i o
d a
insignificância" como valor máximo
absoluto entendido como diminuto e,
ainda que superado o valor de 1.000
UFIRs, é possível a aplicação dos
princípios da proporcionalidade e da
razoabilidade para aquilatar se o valor
total das irregularidades não supera 10%
do total da arrecadação ou da despesa,
permitindo–se, então, a aprovação das
contas com ressalvas." (Recurso
Especial Eleitoral nº 060313758,
Acórdão, Relator(a) Min. Edson Fachin,
Publicação: DJE - Diário de Justiça
Eletrônico, Tomo 123, Data 23/06/2020).
Grifei.

3. Contas julgadas aprovadas com
ressalvas.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte aprovou as contas, com ressalvas, nos termos do voto do
Relator.

Curitiba, 23/08/2023

RELATOR(A) JULIO JACOB JUNIOR

RELATÓRIO

Cuida-se, na origem, de prestação de contas apresentada por Renata Helena
Moreira, filiada ao Partido Trabalhista Brasileiro - PTB, candidata ao cargo de Deputado
Estadual nas eleições de 2022.

A candidata obteve 281 votos na eleição.

Os recursos utilizados na campanha totalizaram R$ 3.761,30 (id. 43580734).

No parecer conclusivo (id. 43580734), a Seção de Contas Eleitorais apontou
a seguinte irregularidade nas contas:

Num. 43697623 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: JULIO JACOB JUNIOR - 28/08/2023 14:50:47
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23082814504721700000042657674
Número do documento: 23082814504721700000042657674
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 29/08/2023 12:33:35

"8. EXAME DE REGULARIDADE DE DESPESAS REALIZADAS COM
RECURSOS DO FUNDO ESPECIAL DE FINANCIAMENTO DE CAMPANHA
(ART. 56, II, C, DA RES. TSE)

Pelo Diretório Estadual do Partido Trabalhista Brasileiro houve repasse de
recursos financeiros para a/o candidata/o, no montante de R$ 2.500,00,
originários do Fundo Especial de Financiamento de Campanha – FEFC.

Foram identificadas as seguintes inconsistências nas despesas pagas com
recursos do Fundo Especial de Financiamento de Campanha (FEFC),
contrariando o que dispõem os arts. 35, 53, II, c, e 60 da Resolução TSE nº
23.607/2019, as quais representam 0,6% em relação ao total das despesas
realizados com recursos do Fundo Especial de Financiamento de Campanha
(FEFC)" (id. 43580734, p. 2).

Apesar da irregularidade, a manifestação do órgão técnico foi pela aprovação
das contas com ressalvas.

Intimada para se manifestar quanto ao parecer conclusivo a prestadora das
contas requereu a aprovação das contas sem ressalvas (id. 43589679).

A Procuradoria Regional Eleitoral ofertou parecer reconhecendo a mesma
irregularidade indicada no parecer conclusivo e opinando pelo julgamento de aprovação
com ressalvas das contas, com a determinação da devolução ao tesouro nacional do
valor de R$ 15,00 (id. 43602267).

É o relatório.

VOTO

Cuida-se, na origem, de prestação de contas apresentada por Renata Helena
Moreira, filiada ao Partido Trabalhista Brasileiro - PTB, candidata ao cargo de Deputado
Estadual nas eleições de 2022.

A única irregularidade indicada no parecer conclusivo é a seguinte:

8. EXAME DE REGULARIDADE DE DESPESAS REALIZADAS COM
RECURSOS DO FUNDO ESPECIAL DE FINANCIAMENTO DE CAMPANHA
(ART. 56, II, C, DA RES. TSE)

Pelo Diretório Estadual do Partido Trabalhista Brasileiro houve repasse de
Num. 43697623 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: JULIO JACOB JUNIOR - 28/08/2023 14:50:47
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23082814504721700000042657674
Número do documento: 23082814504721700000042657674
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 29/08/2023 12:33:35

recursos financeiros para a/o candidata/o, no montante de R$ 2.500,00,
originários do Fundo Especial de Financiamento de Campanha – FEFC.

Foram identificadas as seguintes inconsistências nas despesas pagas com
recursos do Fundo Especial de Financiamento de Campanha (FEFC),
contrariando o que dispõem os arts. 35, 53, II, c, e 60 da Resolução TSE nº
23.607/2019, as quais representam 0,6% em relação ao total das despesas
realizados com recursos do Fundo Especial de Financiamento de Campanha
(FEFC) (id. 43580734, p. 2).

O tipo de despesa anotado - serviço de entrega de Uber - não está
contemplado no rol de gastos eleitorais permitidos do art. 35, da Res. nº 23.607/2019-
TSE. Não se descarta que a associação desse serviço com eventual gasto admitido
pudesse ser superada em razão de uma dificuldade logística, porém, essas condições
não foram expostas no conjunto probatório da prestação de contas e, ainda que não se
afaste a presunção de boa-fé da prestadora das contas, não se admite a extrapolação do
cenário fático para se afastar a irregularidade.

Há, portanto, irregularidade nos autos.

Contudo, o valor de R$ 15,00 (quinze reais) encontra-se dentro do campo de
incidência hermenêutico do que o Tribunal Superior Eleitoral definiu como "tarifação do
princípio da insignificância", como se colhe do seguinte julgado:

ELEIÇÕES 2018. AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CAMPANHA. CANDIDATO.
DEPUTADO ESTADUAL. DESAPROVAÇÃO PELAS INSTÂNCIAS
ORDINÁRIAS. DESPESA SEM COMPROVAÇÃO DE ORIGEM. VALOR
INFERIOR A 1.000 UFIRs E ENTENDIDO COMO DIMINUTO.
PRECEDENTES. CONTAS APROVADAS COM RESSALVAS. AGRAVO
INTERNO DESPROVIDO.

1. O reenquadramento jurídico dos fatos, quando cabível, é restrito às
premissas assentadas pela instância regional e não se confunde com o
reexame e a revaloração do caderno probatório, providência incabível em
sede de recurso especial, a teor do disposto na Súmula nº 24/TSE.

2. A jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral tem admitido a superação de
Num. 43697623 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: JULIO JACOB JUNIOR - 28/08/2023 14:50:47
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23082814504721700000042657674
Número do documento: 23082814504721700000042657674
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 29/08/2023 12:33:35

irregularidades cujo valor absoluto seja entendido como diminuto, ainda que o
percentual no total da arrecadação seja elevado. Precedentes.

3. Adota–se como balizas, para as prestações de contas de candidatos,
o valor máximo de R$ 1.064,10 (mil e sessenta e quatro reais e dez
centavos) como espécie de "tarifação do princípio da insignificância"
como valor máximo absoluto entendido como diminuto e, ainda que
superado o valor de 1.000 UFIRs, é possível a aplicação dos princípios
da proporcionalidade e da razoabilidade para aquilatar se o valor total
das irregularidades não supera 10% do total da arrecadação ou da
despesa, permitindo–se, então, a aprovação das contas com ressalvas.

4. No caso dos autos, o diminuto valor das falhas detectadas (R$ 820,00 –
oitocentos e vinte reais) não representa gravidade capaz de macular a
regularidade das contas. 5. Agravo interno a que se nega provimento.

(Recurso Especial Eleitoral nº 060313758, Acórdão, Relator(a) Min. Edson
Fachin, Publicação: DJE - Diário de Justiça Eletrônico, Tomo 123, Data
23/06/2020). Grifei.

Assim, em razão da insignificância do valor, é possível a superação da
irregularidade por meio de anotação de ressalvas à aprovação das contas.

Por fim, o uso irregular de recursos do Fundo Especial de Financiamento de
Campanha - FEFC, importa na necessidade de devolução dos valores ao Tesouro
Nacional, independentemente de sua quantia absoluta, conforme previsão do art. 79, § 1º,
da Res. nº 23.607/2019-TSE.

CONCLUSÃO

Ante o exposto, voto por julgar aprovadas com ressalvas as contas
prestadas por RENATA HELENA MOREIRA, ao cargo de Deputado Estadual, referente
às eleições de 2022, impondo-lhe a obrigação de devolver ao Tesouro Nacional a quantia
de R$ 15,00 (quinze reais), conforme determinação do art. 79, § 1º, da Res. nº
23.607/2019-TSE.

A publicação deste acórdão cumpre à finalidade de intimação da prestadora
das contas para o pagamento do valor devido e permite, a partir de seu trânsito em
julgado, a adoção dos procedimentos de cumprimento de sentença, como previstos no
art. 33 e segs. da Res. nº 23.709/2022-TSE, sem prejuízo da possibilidade de
apresentação prévia do recolhimento do valor ao Tesouro Nacional (art. 9º, da mesma
Resolução), devidamente corrigido (art. 39, da Res. nº 23.709/2022-TSE) ou da
formulação de pedido de parcelamento (arts. 18 e 19, da citada Resolução).

É como voto.

Num. 43697623 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: JULIO JACOB JUNIOR - 28/08/2023 14:50:47
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23082814504721700000042657674
Número do documento: 23082814504721700000042657674
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 29/08/2023 12:33:35

JULIO JACOB JUNIOR - relator

EXTRATO DA ATA

PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS (12193) Nº 0602255-57.2022.6.16.0000 - Curitiba -
PARANÁ - RELATOR: DR. JULIO JACOB JUNIOR - INTERESSADA: ELEICAO 2022 RENATA
HELENA MOREIRA DEPUTADO ESTADUAL - Advogados do(a) INTERESSADA: CARLOS
HENRIQUE CAMARGO ROSSI - PR114832, CELINA CAMENAR - PR78858, ROMULO
QUENEHEN - PR75113, MARCELO COSITORTO PEREIRA DE OLIVEIRA - PR18747 -
REQUERENTE: RENATA HELENA MOREIRA - Advogados do(a) REQUERENTE: CARLOS
HENRIQUE CAMARGO ROSSI - PR114832, CELINA CAMENAR - PR78858, ROMULO
QUENEHEN - PR75113, MARCELO COSITORTO PEREIRA DE OLIVEIRA - PR18747

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte aprovou as contas, com ressalvas, nos termos do voto do
Relator.

Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Wellington Emanuel Coimbra de Moura.
Participaram do julgamento os Eminentes Julgadores: Thiago Paiva dos Santos, Desembargador
Fernando Wolff Bodziak, Desembargadora Federal Claudia Cristina Cristofani, Julio Jacob Junior,
Anderson Ricardo Fogaça e Guilherme Frederico Hernandes Denz. Presente a Procuradora
Regional Eleitoral, Monica Dorotea Bora.

SESSÃO DE 23.08.2023

Num. 43697623 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: JULIO JACOB JUNIOR - 28/08/2023 14:50:47
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23082814504721700000042657674
Número do documento: 23082814504721700000042657674
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 29/08/2023 12:33:35